Tribunal: STF
Processo: HC 198451
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO. INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SOMA DAS PENAS MÍNIMAS SUPERIOR A 4 ANOS. ART. 28-A DO CPP. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O cumprimento integral do acordo de não persecução penal gera a extinção da punibilidade (art. 28-A, § 13, do CPP), de modo que como norma de natureza jurídica mista e mais benéfica ao réu, deve retroagir em seu benefício em processos não transitados em julgado (art. 5º, XL, da CF). 
    2. O pedido de conversão do julgamento em diligência deve ser indeferido em razão de o embargante ter sido denunciado e condenado como incurso nos artigos 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006, cujas penas mínimas somadas totalizam patamar superior a 4 anos, não se verificando o preenchimento dos requisitos para o benefício previsto no art. 28-A do CPP.
    3. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP.
    4. Existindo fundamentação no acórdão embargado no sentido de que a ausência de prequestionamento obsta o conhecimento do recurso especial, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
    5. Embargos de declaração rejeitados.
    (Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo em recurso especial n. 1.319.986, Ministro Nefi Cordeiro)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a conversão do recurso de agravo em recurso especial em diligência a fim de oportunizar ao paciente a possibilidade de celebrar acordo de não persecução penal (CPP, art. 28-A), mesmo o processo já se encontrando em fase recursal .
    O Ministério Público Federal, ao opinar pelo indeferimento da ordem de habeas corpus, formulou parecer que está assim ementado:
    Processo penal. Habeas corpus. Pleito de conversão do feito em diligência para que o MP na origem examine a proposta de acordo de não persecução penal. Crime de associação para o tráfico. 1. O art. 28-A do CPP, na redação conferida pela Lei 13.964/19, não retroage quanto a feitos já sentenciados, mesmo que o crime se adéque à nova norma. 2. O acordo de não persecução penal mais se aproxima de poder-dever do MP, ao contrário da suspensão condicional do processo, que mais se aproxima de direito subjetivo do réu, pelo que não se pode obrigar o MP o referido acordo em processo já sentenciado, sendo que este último instituto não retroagiu, conforme jurisprudência do Pleno deste e. STF, a processos já sentenciados quando da edição da Lei 9.099/95. 3. Pela denegação da ordem.
    É o relatório. Decido.
    Entendo não assistir razão à parte impetrante, eis que o processo já se encontra em fase recursal extraordinária. 
    Tal o contexto, destaco que ambas as turmas do Supremo Tribunal fixaram orientação no seguinte sentido: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (Agravo regimental no habeas corpus n. 191.464, Ministro Roberto Barroso). Valendo transcrever os seguintes acórdãos: 
    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia.
    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum.
    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 
    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 
    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 191.464, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido pela Lei 13.964/2019, esgota-se na fase pré-processual, não sendo possível aplicá-lo ao presente feito. Precedentes.
    2. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes.
    3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    4. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.
    5. Agravo regimental desprovido. 
    (Agravo regimental no agravo em recurso extraordinário n. 1.254.952, Ministro Edson Fachin – com meus grifos) 
    Descabida, portanto, a aplicação do instituto mais benéfico previsto no art. 28-A do CP (acordo de não persecução penal), inserido pela Lei n. 13.964/2019, quando a persecução penal já ocorreu, estando o feito já sentenciado.
    Em face do exposto, indefiro este habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator